Tribunal: TJPA
Processo: 0814674-51.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814674-51.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A., ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL CONTABIL. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE LAUDO NEGADO. MANIFESTAÇÃO EXTEMPORANEA DO AGRAVANTE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO A DIREITO DE DEFESA. PERITO ELABOROU LAUDO CONSIDERANDO DOIS POSSIVEIS CENÁRIOS. RESPEITO AO PACTUADO ENTRE AS PARTES E TENDO CONSIDERADO AS CLÁUSULAS CONSTANTES NOS CONTRATOS. NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
A despeito de ter o Magistrado determinado que o Banco apresentasse comprovação referente à transmissão diária das informações sobre operações de câmbio, bem como informar que o Contrato AGE fora registrado no Sistema Cambio, não houve qualquer manifestação temporânea nesse sentido, motivo pelo qual tudo o que fora apresentado em data posterior foi considerado precluso, de forma acertada.

II-
Não há o que se falar em cerceamento do direito de defesa do Recorrente, posto que o perito, diante da ausência de informações que deveriam ter sido prestadas para a elaboração do laudo, considerou dois possíveis cenários, visando assim demonstrar sua imparcialidade diante da confecção do supracitado laudo.

III –
O perito se ateve e compatibilizou os cálculos, em respeito ao pactuado entre as partes, e tendo considerado as cláusulas constantes nos contratos, devendo se ressaltar que o referido perito já havia se manifestado e esclarecido por mais de uma vez que a planilha apresentada pelo Banco era errônea.

IV - Ao que tudo demonstra, a
perícia foi realizada dentro das normas técnicas, com observância aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

V-
No que pertine à cotação de câmbio, a decisão agravada bem pontuou que o perito considerou os termos pactuados entre as partes, dessa forma a utilização de cotação a termo seria efetuada conforme os prazos e valores acordados, todavia, em razão de ter havido liquidação antecipada, não há como se aplicar o câmbio contratado, devendo ser aplicados os termos pactuados dispostos na Cláusula 9.4 do Contrato Máster de Derivativos, não havendo que se falar em desconsideração de cláusulas contratuais na análise pericial.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814674-51.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

ADVOGADO: GUSTAVO JOSE MENDES TEPEDINO

ADVOGADO: RENAN SOARES CORTAZIO

ADVOGADA: MILENA DONATO OLIVA

AGRAVADO: DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Se trata de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela, interposto por
ITAU UNIBANCO S.A.
em face da decisão proferida pelo Juiz de Direito Titular da 12ª Vara Cível da Capital, nos autos do Processo de nº 0872718-38.2018.8.14.0301, movido em desfavor de
DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
.

Cuida-se de processo de Ação Ordinária de Revisão Contratual, na qual após apresentado laudo pericial, o agravante apresentou impugnação a este, de ID
nº
23189897
, o qual requeria complementação do referido laudo, tendo apontado ainda, alguns vícios identificados por este.

No entanto, o douto juízo deixou de acolher a impugnação aos cálculos apresentados pelo Banco agravante, tendo afirmado que as provas apresentadas pelo agravante estariam preclusas, e ainda, decidido também que, em razão da inexistência de novas provas a serem produzidas, que fossem encaminhados os autos à UNAJ e após que retornassem estes para se proferir sentença.

Irresignado, interpôs o agravante o presente recurso a fim antecipar os efeitos da tutela recursal, requerendo que o perito já nomeado apresente cenário de cálculo seguindo a alegada metodologia correta. Além disso, pontuou que por ser complexa a operação realizada pelas partes, que fosse elaborado novo cálculo, nos termos dos Arts. 475 e 480 do CPC, nomeando-se novo perito. Subsidiariamente requereu que fosse concedido efeito suspensivo para que não seja proferida sentença antes de ser analisado o mérito do presente agravo.

Acostou documentos.

O pedido de liminar fora indeferido por esta Relatora.

Atacada a decisão por meio de Agravo interno, este foi julgado desprovido pela Turma.

Apresentadas Contrarrazões.

Era o que se tinha a relatar.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento, observando-se que não poderá ser a do Plenário Virtual, tendo em vista pedido expresso de defesa oral.

Belém,

de

de 2023

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814674-51.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

ADVOGADO: GUSTAVO JOSE MENDES TEPEDINO

ADVOGADO: RENAN SOARES CORTAZIO

ADVOGADA: MILENA DONATO OLIVA

AGRAVADO: DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Se trata de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela, interposto por
ITAU UNIBANCO S.A.
em face da decisão proferida pelo Juiz de Direito Titular da 12ª Vara Cível da Capital, nos autos do Processo de nº 0872718-38.2018.8.14.0301, movido em desfavor de
DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
.

A ação principal trata-se de revisional de cédula de crédito bancário celebrada entre as partes em 2017, estando e discussão as diversas operações de crédito contratadas pela Agravada junto à instituição agravante para formação de capital de giro.

Já na fase instrutória do feito principal fora determinada a realização de prova pericial, para a elaboração de cálculos, sendo que o Agravante impugnou o laudo pericial, requerendo uma complementação, o que foi indeferido pelo Juízo de piso, que julgou improcedente sua impugnação, tendo motivado a interposição do presente Recurso.

Compulsando os autos verifiquei que o Juízo Singular proferiu o seguinte despacho,
in verbis:

3- Intime-se o Banco requerido, por meio de seu procurador, para se manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias e, no mesmo prazo, esclarecer/ comprovar que a AGE 900738- ID10832265 fora registrada no Sistema Integrado de Registro de Operações de Câmbio (Sistema Câmbio) como operação de câmbio;

A despeito de ter o Magistrado determinado que o Banco apresentasse comprovação referente à transmissão diária das informações sobre operações de câmbio, bem como informar que o Contrato AGE fora registrado no Sistema Cambio, não houve qualquer manifestação temporânea nesse sentido, motivo pelo qual tudo o que fora apresentado em data posterior foi considerado precluso, de forma acertada.

Ainda assim, não há o que se falar em cerceamento do direito de defesa do Recorrente, posto que o perito, diante da ausência de informações que deveriam ter sido prestadas para a elaboração do laudo, considerou dois possíveis cenários, visando assim demonstrar sua imparcialidade diante da confecção do supracitado laudo.

Além disso, conforme já destaquei no momento da apreciação da antecipação de tutela recursal, o perito se ateve e compatibilizou os cálculos, em respeito ao pactuado entre as partes, e tendo considerado as cláusulas constantes nos contratos, devendo se ressaltar que o referido perito já havia se manifestado e esclarecido por mais de uma vez que a planilha apresentada pelo Banco era errônea.

Ao que tudo demonstra, a
perícia foi realizada dentro das normas técnicas, com observância aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

O fato de não ter o perito se manifestado expressamente acerca de parecer acostado posteriormente aos autos de forma unilateral pelo Agravante não tem o condão de convencer esta Magistrada de que a perícia deva ser anulada.

Urge destacar, ainda, que no que pertine à cotação de câmbio, a decisão agravada bem pontuou que o perito considerou os termos pactuados entre as partes,
dessa forma a utilização de cotação a termo seria efetuada conforme os prazos e valores acordados, todavia, em razão de ter havido liquidação antecipada, não há como se aplicar o câmbio contratado, devendo ser aplicados os termos pactuados dispostos na Cláusula 9.4 do Contrato Máster de Derivativos, não havendo que se falar em desconsideração de cláusulas contratuais na análise pericial.

Sendo assim, não encontro qualquer razão para acolher a pretensão do Recorrente no sentido de que seja elaborada nova perícia contábil no presente caso, motivo pelo qual estamos diante de hipótese de não provimento do seu recurso.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e NEGO-LHE

PROVIMENTO, para manter a decisão combatida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2023

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 30/03/2023